Tribunal: TJDFT
Processo: 0708377-22.2020.8.07.0009
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. DIREITOS SOBRE IMÓVEL ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. SUB-ROGAÇÃO NÃO COMPROVADA. PROVA TESTEMUNHAL. INUTILIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRELIMINAR REJEITADA. PARTILHA DE DÍVIDAS. PEDIDO FORMULADO EM CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. CARÁTER DÚPLICE. SENTENÇA REFORMADA.
1. O ordenamento processual pátrio, à luz do dever constitucional de motivação dos atos judiciais (art. 93, inciso IX da Constituição), adotou o princípio da persuasão racional, segundo o qual o órgão julgador, ao proferir decisão, formará livremente seu convencimento, cabendo-lhe, ainda, enquanto sujeito processual destinatário da prova, a análise da conveniência e necessidade de sua realização, indeferindo, em decisão suficientemente fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. 1.2. Correto o entendimento do d. Juízo de origem pela desnecessidade de dilação probatória, tendo em vista que as alegações a respeito da aquisição de imóvel em sub-rogação a um bem anterior dizem respeito a matéria que pode ser comprovada de forma hábil pelas vias documentais. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa rejeitada.
2. Em que pese estar ciente da divergência jurisprudencial acerca da natureza dúplice da ação de divórcio, filio-me ao entendimento de que, em atenção ao princípio da instrumentalidade das formas e na busca pelo melhor interesse das partes, existindo pedido de partilha formulado na inicial, a inclusão no processo, pelo réu, de bens e dívidas a partilhar ou compensar independe do ajuizamento de reconvenção, podendo ser deduzido na própria contestação. Precedentes desta Corte.
3. Conforme prescrevem os artigos 1.643 e 1.644 do Código Civil, presumem-se em benefício da família as dívidas contraídas por um dos cônjuges, salvo prova em contrário, devendo ser partilhadas de igual maneira.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.